Tribunal: TJDFT
Processo: 0721645-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. PREENCHIDO. FRAÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA CONTADAS DO INÍCIO DO RESGATE DAS PENAS UNIFICADAS, SENDO IRRELEVANTE A DATA DA PRÁTICA DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO. PREENCHIDO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.
1. Diante das alterações promovidas no artigo 112 da LEP pela Lei n. 13.964/2019, traçando exigências muito específicas para atrair cada percentual de progressão, não é mais possível irradiar os efeitos da reincidência para todas as execuções em curso; entretanto, não se tem o mesmo óbice para o livramento condicional, para o qual, aliás, há previsão legal expressa no sentido de que as penas em execução deve ser somadas (artigo 84, Código Penal) e só há três critérios para as diferentes frações (art. 83, Código Penal): 1/3 para o condenado primário (inciso I), 1⁄2 para o condenado reincidente (inciso II) e 2/3 para o condenado por crime hediondo, não reincidente em delito desta natureza (inciso V).
2. Por se tratar de circunstância de natureza pessoal e não haver incompatibilidade com os requisitos do livramento condicional, a reincidência deve irradiar efeitos para todas as execuções em curso para fins de livramento condicional.
3. O agravante deve cumprir 1⁄2 (metade) da pena arbitrada para os delitos comuns (artigo 83, inciso II, do Código Penal), embora tenha sido considerado primário nas respectivas sentenças penais condenatórias, e 2/3 (dois terços) da reprimenda do delito equiparado a hediondo (artigo 83, inciso V, do Código Penal), em razão de ter sido considerado, nesta sentença penal condenatória, reincidente.
4. A fração alusiva ao delito hediondo (2/3), utilizada para o cálculo do requisito objetivo do livramento condicional, deve ser somada à fração referente aos delitos comuns (1/2), e ser calculada (e descontada) sobre o tempo de pena cumprido a partir do início da execução, e não sobre a pena cumprida a partir da data da prática do delito.
5. Na aferição do requisito subjetivo necessário para o livramento condicional, a análise das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea “b”: limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea “a”: limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável).
6. As faltas graves anteriores à progressão de regime não podem obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal. Precedente STJ (HC 498.689/SP) e Câmara Criminal do TJDFT (Acórdão 1226297, EIR 07104944720198070000) .
7. A constatação isolada de uma falta grave após a progressão de regime e anterior aos 12 (doze) meses que antecederam ao cumprimento do requisito objetivo não é suficiente para a caracterização de comportamento carcerário insatisfatório e, assim, obstar a concessão do livramento condicional com fundamento do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (sob pena, inclusive, de se tornar inócua a previsão normativa do artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal).
8. Recurso provido.